Tribunal: STF
Processo: AI 410864
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada
violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão que demanda o
 reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279.